Tribunal: TJPA
Processo: 0005984-17.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005984-17.2017.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: JACIANE SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS EMORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Aquele que fica indevidamente sem a contraprestação pelos serviços prestados suporta incontestável danos aos direitos da personalidade, restando configurado o dano moral sofrido, pois a simples retenção indevida dos proventos gera o dever de indenizar por expressa violação ao inciso X, do art. 7º da Carta Magna, sendo pacífica na jurisprudência a questão de caracterizar dano moral a retenção indevida da remuneração de servidor público.

2.

Deve ser mantido o valor da indenização na hipótese em que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0005984-17.2017.814.0094
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por

JACIANE SANTOS DA SILVA.

Em breve síntese, consta dos autos que a autora é servidora efetiva do Município de Santo Antônio do Tauá, desde 2006. Em 2013, foi cedida para laborar no departamento de trânsito -DETRAN, no Município de Santa Izabel no Pará, com ônus ao município de origem.

Ocorre que em janeiro de 2017, a prefeitura ora requerida teria suspendido injustificadamente, os vencimentos dos meses março/2017. abril/2017 maio/2017 e as férias/2017.

Desta feita, requereu o pagamento dos vencimentos atualizados com juros e correção monetária, dos meses março/2017, abril/2017 maio/2017 e as férias/2017, a título de danos materiais, no montante de R$ 5.153,50, nos termos do artigo 300 do NCPC, e a concessão de danos morais em valor não o inferior a 40 salários mínimos, em razão de todos os danos causados.

Apreciado o feito, o juízo monocrático julgou procedente a demanda condenando o ente municipal a pagar
“os vencimentos referentes aos meses de março, abril e maio de 2017, e o adicional de férias do mesmo ano, como também a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para ressarci-la dos danos morais decorrentes do evento danoso”.

Irresignado, o Município interpôs a presente Apelação Cível insurgindo quanto a insuficiência de provas juntadas aos autos.

Argumenta também que o poder público municipal enfrenta aperto orçamentário financeiro, e a condenação compromete a prestação de serviços coletivos.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença
a quo.

Apresentadas contrarrazões, a parte autora refutou o alegado.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, o
parquet
deixou de emitir parecer em razão de não haver interesse público primário que requeira sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Por meio do presente recurso de apelação cível pretende o apelante a reforma da sentença para fins de se reconhecer a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem. Importa salientar que o dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa, em decorrência de ato ilícito, sendo este a manifestação de vontade, dolosa ou culposa, que viola direito e causa dano à vítima, seja por omissão, negligência ou imprudência, podendo este dano ser moral ou patrimonial. Do ato ilícito que causa dano à outrem, surge o dever de indenizar.

Assim
, dispõe o art. 186, do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Desta feita, p
ara que se configure o ato ilícito é imprescindível que haja o fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o comportamento do agente.

Com efeito, haverá direito a indenização por danos morais, independentemente da responsabilidade ser subjetiva ou objetiva, se houver um dano a se reparar, se o ato praticado causar grave humilhação e ofensa aos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação, que foge à normalidade.

É pacífica na jurisprudência a questão de caracterizar dano moral a retenção indevida da remuneração de servidor público, uma vez que aquele que fica indevidamente sem a contraprestação pelos serviços prestados suporta incontestável danos aos direitos da personalidade, de modo que resta configurado o dano moral sofrido pela apelada, pois a simples retenção indevida dos proventos desta gera o dever de indenizar por expressa violação ao inciso X, do art. 7º da Carta Magna.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONCERNENTE AOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS. LIQUIDAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 333, II, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aquele que fica indevidamente sem a contraprestação pelos serviços prestados suporta incontestável danos aos direitos da personalidade, restando configurado o dano moral sofrido, pois a simples retenção indevida dos proventos gera o dever de indenizar por expressa violação ao inciso X, do art. 7º da Carta Magna, sendo pacífica na jurisprudência a questão de caracterizar dano moral a retenção indevida da remuneração de servidor público. 2. O entendimento consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que se mostra plenamente viável a utilização do mandado de segurança para veicular pretensão de conteúdo patrimonial, desde que a reparação pecuniária vindicada abranja período situado entre a data da impetração do "writ" e aquela em que se der o efetivo cumprimento da ordem mandamental. 3. A condenação em danos materiais concernentes aos juros legais e a correção monetária de dezembro de 2002 a agosto de 2003, posto que a apelada, somente percebeu a sua remuneração referente ao mês de dezembro/2002, em agosto/2003, contudo, não há elementos que indiquem ter sido o valor pago com juros e correções monetárias, ônus que competia ao apelante, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil. 4. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido e Reexame Necessário conhecido e provido.

(TJ-AM 00003302420148040000 AM 0000330-24.2014.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 11/01/2015, Primeira Câmara Cível)

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. 1. Considerando-se o caráter alimentar da verba, a retenção indevida de salário enseja danos de moral, notadamente quando não comprovada qualquer dívida com a instituição bancária a justificar a medida. 2. Deve ser mantido o valor da indenização na hipótese em que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10707130246713001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017)

A prova que instruiu o feito é suficiente sobre a existência dos danos morais à apelada, em decorrência da retenção, injustificada, de vencimentos, havendo, assim, manifesta relação de causalidade entre a conduta e o resultado ocorrido.

Considerando, pois, o sofrimento e constrangimento diante da retenção da remuneração, causado pela conduta ilícita do apelante, conforme a jurisprudência tranquila, a apelada merece ser indenizada pelos danos morais suportados.

Em assim sendo, não merece provimento o recurso, no que se refere ao pedido de reconhecimento de ausência de danos morais, o qual restou configurado.

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor dos danos morais deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Deve-se considerar, ainda, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, considerando a conjugação do binômio capacidade econômica do ofensor e a posição social do ofendido e os danos sofridos, verifica-se que a indenização arbitrada revela-se adequada, razão pela qual deve ser mantida.

Em relação ao dano material, limita-se ao prejuízo efetivamente experimentado com a ausência de percepção salarial, de modo que também deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
em todos os seus termos, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 24/02/2023